Tribunal: TJMT
Processo: 1020867-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020867-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1267-01 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), NEIDE FELICIANA FERREIRA - CPF: 284.408.701-91 (APELADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1267-01 (APELADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), NEIDE FELICIANA FERREIRA - CPF: 284.408.701-91 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

– FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE COMPRA – COBRANÇA INDEVIDA -

NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ADEQUAÇÃO DA FIXAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A cobrança indevida configura dano moral indenizável, máxime se resulta na inscrição indevida do nome da parte autora em órgãos restritivos de crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a regra de preferência estabelecida no artigo 85, § 2o do CPC, ou seja, primeiro o valor da condenação, em segundo o proveito econômico e, por fim o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1020867-61.2018.8.11.0041

Apelante
: ITAU UNIBANCO S.A.

Apelante
: NEIDE FELICIANA FERREIRA

Apelados:
OS MESMOS

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
ITAU UNIBANCO S.A.
e
NEIDE FELICIANA FERREIRA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta por
NEIDE FELICIANA FERREIRA

em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar inexistentes os débitos incluídos no cartão de crédito da autora em 21.05.2015 e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Apelação da Autora
(Id 82248463):
busca, em síntese, a majoração dos danos morais fixados em R$ 5.000,00 para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Apelação do Banco
(Id 82248460):
Alega, em síntese, que não há falar em falha na prestação de serviços, porquanto as transações foram realizadas com o uso de cartão com CHIP e senha pessoal.

Assevera que o contrato de cartão de crédito estabelece a obrigação do cliente informar, imediatamente, a instituição financeira em casos de furto ou roubo de cartão.

Acrescenta que as transações realizadas por meio de cartões com CHIP e senha pessoal se presumem autenticas o que, entende, afasta o dever de indenizar em danos morais.

Afirma que o valor fixado a título de indenização se mostra excessivo e deve ser reduzido.

Aduz, ainda, que o valor dos honorários advocatícios deve ser revisto, porquanto se mostram excessivos ao serem fixados sobre o proveito econômico obtido, ou seja, a soma da indenização por danos morais com os débitos declarados inexistentes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para ver julgada improcedente a ação. Alternativamente, caso mantida a sentença, requer seja afastada ou reduzida a indenização por danos morais e os honorários fixados sobre o valor da indenização.

Contrarrazões
pelo desprovimento dos recursos (Id. 82248471 e 82248468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1020867-61.2018.8.11.0041

Apelante
: ITAU UNIBANCO S.A.

Apelante
: NEIDE FELICIANA FERREIRA

Apelados:
OS MESMOS

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recursos de Apelação interpostos por
ITAU UNIBANCO S.A.
e
NEIDE FELICIANA FERREIRA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta por
NEIDE FELICIANA FERREIRA

em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar inexistentes os débitos incluídos no cartão de crédito da autora em 21.05.2015 e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Narra a parte autora que possui cartão de crédito da instituição financeira e que em maio/2016 em viagem a cidade Aparecida de Goiânia/GO teve seu cartão furtado ou perdido o que reportou a central de atendimento da requerida (protocolo 001421008).

Afirma que mesmo com o pedido de cancelamento do cartão foi surpreendida com compras realizadas que totalizaram o valor de R$ 9.142,42 (nove mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Ao consultar a requerida foi orientada a não efetuar o pagamento, porquanto as compras foram contestadas, no entanto, seu nome foi negativado.

Afirma que não realizou as compras cuja cobrança resultou na negativação, portanto ajuizou a ação, para ser indenizada pela cobrança indevida.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou
afastar a obrigação de indenizar em danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor arbitrado (R$5.000,00), em virtude da cobrança indevida de valores à parte autora.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que o banco requerido não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar que as compras foram realizadas pela parte autora, porquanto não trouxe prova cabal, limitando-se a colacionar faturas do cartão, cópia do contrato padrão de contratação de cartão de crédito e tela de ficha de cobrança (Id. 82248450 – 82248048 – 82248451).

Todavia, tais documentos, por si só, não se revelam suficientes para demonstrar de maneira inequívoca que a autora, de fato, realizou as compras que ensejaram a negativação do seu nome, porquanto se trata de prova unilateral.

É de conhecimento comum a obrigação da instituição financeira em adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Com efeito, tão logo a autora constatou o furto ou perda do cartão registrou a ocorrência ao Banco, bem como requisitou o bloqueio do cartão e contestou os lançamentos que não reconhecia na fatura do seu cartão, adotou as cautelas que estavam ao seu alcance, a fim de sustar as cobranças e impedir a continuidade de lançamentos apontados como indevidos.

Assim, competia ao banco demonstrar a lisura das operações impugnadas ou cancelar as cobranças, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II e CDC, art. 6o, VIII).

Nessa linha:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PRONTA NOTIFICAÇÃO, CORROBORADA PELO NÚMERO DE PROTOCOLO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DA RENDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, No 71009664889, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 29-10-2020)

Portanto, no caso, restou incontroverso a ocorrência de fraude
nas compras realizadas em nome da parte autora, fato que torna os débitos inexistentes
.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, o que configura dano moral
in re ipsa
(Id. 82248026).

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC), o que é o caso dos autos (Id. 82248026).

Logo, a cobrança indevida acarretou desconforto a consumidor, bem assim a negativação comprovada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nessa senda, a inscrição negativa do nome da autora, com base em débito relativo a lançamentos objeto de fraude,
aliada à ausência de demonstração de outras anotações negativas na mesma época em seu nome,
enseja a responsabilização civil da parte ré, pois presentes os requisitos para essa finalidade (ato danoso, dano e liame causal entre ambos).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LANÇAMENTOS NA FATURA DECORRENTES DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA PELO TITULAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. ANOTAÇÃO EM ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. I – Da falha na prestação de serviços - declaração de inexistência de débito. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o liame causal entre ambos, somente eximindo-se da responsabilidade o prestador, por vícios ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição dos consumidores, provando a inexistência de defeito no serviço, a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC). Como a hipótese dos autos trata de fraude, diferentemente das situações de perda/furto/roubo do cartão, enseja a aplicação da Súmula 479 do STJ. No caso, o banco não logrou demonstrar a lisura das operações impugnadas, razão pela qual deve o débito, e respectivos encargos, ser declarado inexistente. II – Do dano moral. A anotação negativa do nome do consumidor, embasada em débito oriundo de fraude, somada à ausência de demonstração de outras anotações negativas na mesma época, enseja a responsabilização civil da parte requerida, pois presentes os requisitos para essa finalidade (ato danoso, dano e liame causal entre ambos). APELO PROVIDO.”
(Apelação Cível, No 70083969733, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 24-06-2020)

E ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO POR PESSOA INTERDITADA – FURTO DO CARTÃO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE DO QUANTUM - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da comprovação de que o contrato bancário de Cartão de Crédito foi firmado por pessoa incapaz, interditada por sentença transitada em julgado, anteriormente à contratação e, sendo o cartão furtado e utilização para compras, induvidosamente não realizadas pelo titular, com fatos registrados em boletim de ocorrência e solicitado bloqueio do cartão, imperiosa a declaração de inexistência do débito. Demonstrada a negativação indevida do autor por débito não contratado, ressai o dano moral e a obrigação de indenizar. O quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios
.” (N.U 0004263-64.2015.8.11.0003, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, é o caso de majorar o valor da condenação a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

No que diz respeito aos honorários a sentença fixou em 15% sobre o proveito econômico obtido que, no caso, refere-se à indenização por danos morais acrescida dos valores da cobrança indevida.

Nesse ponto, comporta reforma a sentença para o fim de observar a regra imposta pelo artigo 85 e parágrafos do CPC que determina sejam os honorários fixados entre 10 e no máximo 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Veja-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)”

Nessa ordem de tipificação o artigo 85 estabelece a aplicação de forma sucessiva, ou seja, aplica-se por primeiro o valor da condenação; se não possível aplica-se o proveito econômico e, por fim, o valor atualizado da causa.

Esse é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015,
ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o)
. REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso,
o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Assim, no caso, os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, vale dizer, da indenização por danos morais agora majoradas para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A falha na prestação de serviço e a respectiva cobrança indevida, associadas à injustificada inércia do fornecedor diante das reclamações da consumidora ensejam indenização por danos morais. VALOR INDENIZATÓRIO. O quantum indenizatório, atendido o princípio da razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observadas as normas dos seus incisos. No caso concreto, tratando-se de sentença condenatória, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. O provimento da apelação implica redimensionamento dos ônus da sucumbência. APELAÇÃO PROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70083952887, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 10-12-2020)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETENÇÃO DE IMÓVEL POR BENFEITORIAS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CARÊNCIA DE AÇÃO ANTE A FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – DIREITO DE RETENÇÃO DECORRENTE DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E RESPECTIVO VALORES APURADOS EM PERÍCIA JUDICIAL – TERMO DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – COMPENSAÇÃO DOS ALUGUÉIS COM AS MELHORIAS – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DA BASE DE FIXAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O artigo 85, §2o, do CPC, apresenta uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.
O artigo 80 do CPC é taxativo e exige rigoroso equilíbrio na sua aplicação, ensejando condenação somente em caso de falta grave, devidamente comprovada.
(N.U 0002612-69.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$10.000,00
,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Dá-se parcial provimento
ao recurso da instituição financeira requerida
apenas
para alterar o critério de fixação dos honorários advocatícios de
15% sobre o proveito econômico obtido

para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021